Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748687-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FABIO RIBEIRO DE BRITO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: MARBIO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarida Ferreira de Brito, representada por seu curador Marbio Ribeiro da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de inventário n. 0705473-38.2020.8.07.0006, indeferiu expedição de alvará em favor da meeira interditada Margarida Ferreira de Brito, sob o fundamento da necessidade de ajuizamento de uma nova ação para que fossem comprovadas as reais vantagens para a curatelada, com o saque da quantia que lhe cabe em relação à venda do veículo e saldos bancários deixados por seu falecido marido. Em suas razões recursais (ID 21343273), narra a agravante que se trata, na origem, de inventário dos bens deixados por seu esposo Fábio Ribeiro de Brito Machado, distribuídos entre si e os filhos. Discorre que, após a tramitação do feito, foi concedido aos herdeiros e à meeira alvarás para a venda do veículo e saldos bancários deixados pelo falecido. A agravante, por meio do seu curador, peticionou nos autos da ação de interdição, solicitando a transferência dos valores definidos no alvará para sua conta pessoal, mas teve o pedido negado, com base na necessidade de ajuizamento de ação autônoma, motivo pelo qual interpôs o presente agravo de instrumento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão que denegou a expedição de alvará referente à parcela resultante da sua meação. Preparo recolhido (IDs 21344318 e 21344320). Sem resposta ao recurso pelo agravado, consoante certificado no ID 22178252. Manifestação do parquet no ID 23073673, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Na petição de ID 23637134, a agravante afirma que “a família da requerente, que necessita dos valores com urgência, achou por bem ajuizar a tão requisitada nova ação, para requerer o alvará bem como a autorização para venda dos imóveis do inventário”. Portanto, solicita a desistência do presente recurso. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual (ID 236976440). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência recurso de agravo de instrumento. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;